Tribunal: TJDFT
Processo: 0749230-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749230-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL SILVA DE JESUS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por DANIEL SILVA DE JESUS, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no qual o Impetrante afirma que participa de concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Especialização – Atividades Econômicas e Urbanas pela cota de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). Alega ter obtido aprovação nas provas objetivas e discursivas do referido certame, mas que seu nome não consta na lista de convocados para a realização do curso de formação. Afirma que Alega que “com a pontuação mínima alcançada pelo autor/candidato por consequência tem o direito líquido e certo de constar na lista de aprovados como excedente ficando apto para eventual convocação para o curso de formação”, sustentando ter o direito de figurar em lista de aprovados para eventual convocação para o curso de formação. Requereu gratuidade de justiça. No despacho constante do ID 66468787, intimei o Impetrante a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, sendo que o Impetrante se manifestou, afirmando “não haver mais o que provar a respeito do pedido de gratuidade de justiça” (ID 66483492). No despacho constante do ID 67912512, intimei o Impetrante para recolher o preparo, bem como para indicar pontualmente o ato coator. De acordo com a certidão constante do ID 68882952, certificou-se o decurso de prazo. Por derradeiro, intimei o Impetrante a recolher custas (ID 68885388), o que não foi realizado (ID 69315811). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, bem como não foi elucidado pelo Impetrante o ato que reputou ilegal, apesar das diversas oportunidades viabilizadas por esse juízo. Ante o exposto, indefiro a inicial, nos termos dos Arts 320 e 321 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 7 de março de 2025 15:33:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador